Tribunal: TJBA
Processo: 8027101-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027101-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAROLE EVELIN MATA DE JESUS Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MIITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMBA. EXCLUSÃO DE CANDIDATA COTISTA. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REINCLUSÃO POR DECISÃO LIMINAR. CLASSIFICAÇÃO FINAL FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidata que teve sua autodeclaração racial como parda indeferida pela Comissão de Heteroidentificação do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMBA, regido pelo Edital nº 001-CG/2024. A impetrante alegou ausência de motivação e violação ao contraditório. Liminar concedida para permitir sua reintegração ao certame, com participação nas etapas subsequentes. No curso do processo, restou constatado que, embora considerada apta, a candidata foi classificada fora do número de vagas disponíveis para cotistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à nomeação ou à matrícula de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, após ser reintegrada ao concurso por força de decisão liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento liminar assegurou à impetrante o direito de participar das etapas seguintes do certame, com plena observância ao contraditório e à ampla defesa. 2. Constatado, ao final do concurso, que a impetrante obteve pontuação inferior à do último convocado dentro das vagas reservadas para cotistas, não se configura o direito líquido e certo à nomeação ou à matrícula. 3. Conforme tese firmada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo apenas nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame — circunstâncias não demonstradas no presente caso. 4. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a contratação precária ou a participação em concursos anteriores não gera direito adquirido à nomeação em certames futuros, os quais possuem regras e avaliações próprias. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança denegada. Tese de julgamento: A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital não gera direito líquido e certo à nomeação ou matrícula, salvo demonstração de preterição arbitrária ou surgimento de novas vagas durante a validade do concurso. O deferimento de liminar que assegura participação nas etapas do certame não assegura, por si só, direito à nomeação se a classificação final for inferior à nota mínima exigida para provimento das vagas. Cada concurso possui autonomia e regras próprias, não havendo direito adquirido à validação automática de autodeclarações raciais com base em certames anteriores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV; art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 1.022, I; Lei nº 12.990/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.08.2015; TJPE, AC 0001969-26.2020.8.17.3130; TJBA, MS 8002138-85.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Teixeira. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8027101-84.2025.8.05.0000 , em que figura como impetrante CAROLE EVELIN MATA DE JESUS e impetrados COMANDANTE GERAL DA POLICIA MIITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.